Tribunal: TJDFT
Processo: 0013222-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0013222-07.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADOS: ADRIANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA, AGLACY TEIXEIRA DE CARVALHO, ANA CAROLINA DE CASTRO SALES DUARTE, ANA PAULA CAVALCANTI FURTADO, AUGUSTO SILVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, BRUNO JOSE DE MIRANDA, CAMILA VERONICA DAGA, CAROLINA MACHADO JARDIM BATISTA, CAROLLINA RABELO DE SOUZA, CAROLINA RAQUEL LEITE DINIZ PANZOLINI, CHRISTINA PORFIRIO TELES SILVA, CLAUDIO CARVALHO ROMERO, CLAUDIO ROMEIRO DE ALBUQUERQUE FILHO, CLEVERTON ALVES DOS SANTOS, CRISTIANE VIEIRA DE OLIVEIRA, DANIELLA GAZZETTA DE CAMARGO, ERICA DE OLIVEIRA VIEGAS, FRANCISCO DE ASSIS PORTELA MILFONT, GABRIELLA NAVARRO DE AZEVEDO PINHEIRO, GEORGIA JESSIKA MOURA CHAVES, GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO, ISABELA BRAGA POMPILIO, IURIE CEZANA CIPRIANO, IVAN ALLEGRETTI, JENISE CASTRO DE CARVALHO, JULIO LOPA SELLES DA SILVA, KARINA MARRA DE BRITO, KATHIA CHRISTINA ARANTES VON HAYDIN, LAILA JOSE ANTONIO KHOURY, LIANNA DE SOUZA RIBEIRO, LILIANNE DE CARVALHO RAMOS, LUCIENNE BEVILACQUA CORRADI GUIMARAES, LUCIMARA MORAIS LIMA, MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS, MARILCI CIANI KLAMT, MARILUCE DE CASTRO MORAES, MARINA PAIVA VALLADAO, MARLENE DE FATIMA RIBEIRO SILVA, MAURICIO CORREA SETTE TORRES, NIDIA QUINDERE CHAVES BUZIN, PAULO FERREIRA DA COSTA JUNIOR, RAFAEL SANTANA GUTH, RENATA MOLLO DOS SANTOS, SAUL MACALOS DE PAIVA, SEFORA VIEIRA ROCHA DA SILVA GATTAI, VANESSA RODRIGUES LIMA RAMOS, SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, TATIANA DINIZ ARAÚJO VALENÇA DESPACHO Trata-se de agravo interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Após repisar os argumentos lançados no apelo constitucional, afirma que não incide na espécie o teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalta ainda, que o acórdão se manteve omisso quanto à análise de tema subsidiário de fundamental importância para o caso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 18200590 para que todas as publicações para as agravadas SUSANA DE OLIVEIRA ROSA e TATIANA DINIZ ARAÚJO VALENÇA sejam feitas em nome das advogadas MARIA AMÉLIA COSTA PINHEIRO SAMPAIO, OAB/DF 26.945 e SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, OAB/DF 21.631. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018